Tribunal: STF
Processo: Inq 4954
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-15
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de acordo de colaboração premiada celebrado entre a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Federal e o nacional RONNIE LESSA, brasileiro, casado, natural do Rio de Janeiro/RJ, portador da Cédula de Identidade n. 077467413, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n. 934.216.647-49, atualmente custodiado junto ao Sistema Penitenciário Federal, devidamente assistido por seu advogado Dr. SAULO AUGUSTO CARVALHO SANTOS, inscrito na OAB/RJ sob o n. 240.384, com endereço profissional situado à Avenida Marechal Câmara n. 150, Centro, Rio de Janeiro/RJ, constituído com poderes específicos para a celebração de acordo de colaboração premiada.



    O aludido acordo, fundado nas disposições dos arts. 13 a 15 da Lei n. 9.807/99, art. 1º, §5º, da Lei n. 9.613/98, art. 26, da Convenção de Palermo, art. 37, da Convenção de Mérida e arts. 3º a 7º, da Lei n. 12.850/13, foi pactuado em 16 de fevereiro de 2024, com o fim de apurar fatos ilícitos do qual o colaborador, no âmbito da sua participação, teria tomado conhecimento, testemunhado ou participado, os quais eram, até então, desconhecidos pelos órgãos de persecução penal. 



    Homologado o acordo de colaboração premiada, em decisão proferida na Pet 12.299/RJ, no dia 18 de março de 2024, o colaborador RONNIE LESSA requereu, no bojo do Inq. 4.954/RJ, a sua transferência para o Complexo Penitenciário de Tremembé/SP, o que deferi em decisão datada de 07 de junho de 2024 (Peça 645 – ID da Peça 943f29ba).



    É o relatório.



    DECIDO.



    Com efeito, a Lei n. 11.671, de 08 de maio de 2.008, que dispõe sobre a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima, prevê no §2º, do seu art. 3º, que as penitenciárias federais deverão dispor de monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns, para fins de preservação da ordem interna e da segurança pública, vedado seu uso nas celas e no atendimento advocatício, salvo expressa autorização judicial em contrário:



    "[…]



    Art. 3º. Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório. 



    §1º. A inclusão em estabelecimento penal federal de segurança máxima, no atendimento do interesse da segurança pública, será em regime fechado de segurança máxima, com as seguintes características: 



    I - recolhimento em cela individual; 



    II - visita do cônjuge, do companheiro, de parentes e de amigos somente em dias determinados, por meio virtual ou no parlatório, com o máximo de 2 (duas) pessoas por vez, além de eventuais crianças, separados por vidro e comunicação por meio de interfone, com filmagem e gravações; 



    III - banho de sol de até 2 (duas) horas diárias; e



    IV - monitoramento de todos os meios de comunicação, inclusive de correspondência escrita. 



    §2º. Os estabelecimentos penais federais de segurança máxima deverão dispor de monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns, para fins de preservação da ordem interna e da segurança pública, vedado seu uso nas celas e no atendimento advocatício, salvo expressa autorização judicial em contrário. 



    §3º. As gravações das visitas não poderão ser utilizadas como meio de prova de infrações penais pretéritas ao ingresso do preso no estabelecimento. 



    §4º. Os diretores dos estabelecimentos penais federais de segurança máxima ou o Diretor do Sistema Penitenciário Federal poderão suspender e restringir o direito de visitas previsto no inciso II do §1º deste artigo por meio de ato fundamentado. 



    §5º. Configura o crime do  art. 325 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a violação ao disposto no §2º deste artigo.



    […]"



    A transferência do colaborador RONNIE LESSA, do Sistema Penitenciário Federal para o Complexo Penitenciário de Tremembé/SP, prisão estadual, ocorre em razão da homologação do acordo de colaboração premiada celebrado entre o colaborador, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Federal, o qual prevê, dentre outros benefícios, que "Os CELEBRANTES pleitearão em favor do COLABORADOR, desde que por ele provocado, o benefício ora acordado sem prejuízo dos direitos previstos no artigo 5º da Lei n. 12.850/2013, assim como se empenharão junto ao juízo da execução para que fique o COLABORADOR recolhido em local destinado a presos sujeitos à situação especial de risco, no Complexo Penitenciário de Tremembé/SP." (Cláusula 2ª, "c" e parágrafo 4º). 



    Ressalto, entretanto, que o monitoramento das comunicações do preso, escritas ou verbais, com qualquer pessoa estranha à unidade penitenciária, inclusive com o monitoramento de visitas, deve permanecer mesmo com a transferência do colaborador para o estabelecimento prisional estadual, isso porque se trata de situação provisória, haja vista que, assim como destacado na decisão que deferiu a sua transferência, os benefícios previstos na colaboração premiada dependem da eficácia das informações prestadas, uma vez que se trata de meio de obtenção de prova, a serem analisadas durante a instrução processual penal, que segue em curso. Nesse sentido a minha decisão:



    "Diante de inúmeras publicações jornalísticas com informações e trechos incompletos dos vídeos relativos às declarações prestadas por RONNIE LESSA em sede de acordo de colaboração premiada, torno públicos os Anexos 1 e 2 do referido acordo, bem como os vídeos a eles relacionados, conforme concordância da Polícia Federal que apontou não existir mais necessidade do sigilo para as investigações. Os demais anexos permanecerão em sigilo.



    A defesa do colaborador RONNIE LESSA requer sua transferência para o Presídio de Tremembé/SP, em face do parágrafo 4º da Cláusula 2ª, onde ficou consignado que:



    Parágrafo 4º. Os CELEBRANTES pleitearão em favor do COLABORADOR, desde que por ele provocado, o benefício ora acordado sem prejuízo dos direitos previstos no artigo 5º da Lei n.º 12.850/2013, assim como se empenharão junto ao juízo da execução para que fique o COLABORADOR recolhido em local destinado a presos sujeitos à situação especial de risco, no Complexo Penitenciário de Tremembé/SP.



    Os benefícios previstos na colaboração premiada dependem, obviamente, da eficácia das informações prestadas, uma vez que se trata de meio de obtenção de prova, a serem analisadas durante a instrução processual penal.



    Isso, entretanto, não impede que, no presente momento, seja realizada, provisoriamente, a transferência pleiteada – enquanto ainda em curso a instrução processual penal; medida possível e previamente acordada por esse juízo com a Chefia do Poder Executivo bandeirante e com a Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo.



    Diante do exposto DETERMINO:



    1) O LEVANTAMENTO DO SIGILO DOS ANEXOS 1 E 2 DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA DE RONNIE LESSA, bem como dos vídeos a eles relacionados;



    2) A TRANSFERÊNCIA do colaborador RONNIE LESSA (CPF 934.216.647-49) ao Complexo Penitenciário de Tremembé/SP, observadas as regras de segurança do estabelecimento prisional, mediante monitoramento das comunicações verbais ou escritas do preso com qualquer pessoa estranha à unidade penitenciária, inclusive com monitoramento de visitas, enquanto não encerrada a instrução processual em curso no Inq. 4.954/RJ.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Comunique-se ao Diretor da Penitenciária Federal de Campo Grande/MS, ao Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao Governador do Estado de São Paulo e ao Diretor do Complexo Penitenciário de Tremembé/SP.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.".



    Diante do exposto, DETERMINO à Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo que, nos termos do art. 3º, §2º, da Lei n. 11.671/08, com a redação dada pela Lei n. 13.964/19, em razão das peculiaridades do caso concreto, obedecidas, inclusive, as normas internas do estabelecimento prisional paulista, MANTENHA SOB MONITORAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO no parlatório e nas áreas comuns, para fins da preservação da ordem interna e da segurança pública o colaborador RONNIE LESSA, e AUTORIZO O MONITORAMENTO de suas comunicações verbais e escritas, das celas e nos momentos de visitas de familiares e de atendimento advocatício, nos temos da legislação anteriormente citada.



    Comunique-se, imediatamente, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, ao colaborador RONNIE LESSA e sua defesa técnica.



    Expeça-se o necessário.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente